Tribunal: TJSP
Processo: 1011735-97.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMANDA MOVIDA POR SERVIDOR EM FACE DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - ADMISSÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – DESEMPENHO DA ATIVIDADE POR MAIS DE 30 ANOS - MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TJSP – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 772/2017, DA E. PRESIDÊNCIA

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMANDA MOVIDA POR SERVIDOR EM FACE DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - ADMISSÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 – DESEMPENHO DA ATIVIDADE POR MAIS DE 30 ANOS - MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TJSP – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 772/2017, DA E. PRESIDÊNCIA DESTE E. TJSP, QUE ALGTEROU A REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO 623/2013 – RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO